Tribunal: TJSP
Processo: 1024804-80.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu provimento ao recurso dos autores determinando que a requerida devolvesse todo o valor pago a título de sinal, com a incidência de juros desde a propositura da demanda. Irresignação da requerida. Acolhimento em parte. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. V. Acórdão deu provimento ao recurso dos autores determinando que a requerida devolvesse todo o valor pago a título de sinal, com a incidência de juros desde a propositura da demanda. Irresignação da requerida. Acolhimento em parte. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação clara e adequada. Neste ponto, verifica-se a mera irresignação da embargante em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para acolher o recurso dos autores. Entretanto, a incidência dos juros deve ocorrer a partir da citação, o que necessita ser corrigido no Acórdão, contudo sem alterar em nada o remanescente do mérito do julgado. Tema 1002 do STJ.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032986
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA LTDA, são embargados
AGNALDO FOLTRAN SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCEIA BIZ
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554/50000
Voto no 12.627 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.627
No Processo - Classe:
1024804-80.2015.8.26.0554/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcio Bonetti
Partes:
Embargante: TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA LTDA
Embargdos: Agnaldo Foltran Soares e Luceia Biz Soares
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de
imóvel. V. Acórdão deu provimento ao recurso dos autores
determinando que a requerida devolvesse todo o valor pago
a título de sinal, com a incidência de juros desde a
propositura da demanda. Irresignação da requerida.
Acolhimento em parte. Subsunção do caso concreto à tese
fixada
pelo
STJ
no
Recurso
Especial
Repetitivo
1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação clara
e adequada. Neste ponto, verifica-se a mera irresignação da
embargante em relação às teses adotadas pela Turma
Julgadora para acolher o recurso dos autores. Entretanto, a
incidência dos juros deve ocorrer a partir da citação, o que
necessita ser corrigido no Acórdão, contudo sem alterar em
nada o remanescente do mérito do julgado. Tema 1002 do
STJ.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 236/240, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos
autores, condenando a empresa requerida à devolução dos valores pagos a título de sinal
que havia sido retido como comissão de corretagem.
A requerida embargou apontando a existência de contradição, eis que
o REsp 1.599.511/SP invocado no V. Acórdão, não impedia que os corretores
aplicassem a comissão de corretagem no valor total do imóvel.
Apontou ainda a existência de erro material, eis que a súmula 163 do
STF determinava que os juros de mora incidissem a partir da citação e não da
propositura da ação, conforme determinado no V. Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554/50000
Voto no 12.627 (RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais devem ser parcialmente
acolhidos.
De início, considerando o teor dos embargos, desnecessária a
manifestação da parte contrária.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada pela Turma Julgadora, não se vislumbrando no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, contendo apenas um pequeno erro material acerca da
incidência dos juros de mora.
Com efeito, constou expressamente no Julgado que o Recurso
Especial Repetitivo 1.599.511/SP o STJ pacificou a validade da clausula contratual
sobre comissão de corretagem, desde que “previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.”
No caso dos autos, a própria embargante informou que não havia o
destaque no preço destinado como comissão de corretagem, sendo que o corretor incluiu
a corretagem sobre valor total do imóvel.
Aliás, a embargante também mencionou que “não poderia a
vendedora pré-fixar o valor de remuneração de profissional autônomo, que tem livre-
arbítrio para seguir tabela referencial de honorários prevista pelo conselho regional
CRECI..” (fls. 03)
Deste modo, os próprios argumentos da empresa embargante já
demonstravam a abusividade na cobrança dos citados valores, eis que no contrato de
compra e venda não houve clareza quanto ao valor cobrado de comissão e o preço total
do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554/50000
Voto no 12.627 (RC)
Pág. 4/4
Por fim, os juros de mora sobre o valor a ser devolvido deverão ser
calculados a partir da citação, consoante já pacificado pelo STJ no Tema 1002 dos
Recursos Repetitivos.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os embargos
declaratórios somente para corrigir erro material em relação a incidência dos
juros, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora